Tribunal: TJDFT
Processo: 0717657-21.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717657-21.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: JONATHAS XAVIER DE OLIVEIRA SUARES D E C I S Ã O Homologo, com apoio no art. 998, do CPC, o pedido de DESISTÊNCIA do recurso formulado pelo apelante por meio da petição de ID 58876547. Preclusa a decisão, arquive-se, com baixa na distribuição. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (f)